Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704694-93.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., RICARDO AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS APELADO: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS, BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Ao apelante-autor para se manifestar, em cinco dias, quanto à inovação recursal em relação à nulidade da notificação e do cumprimento do mandado de busca e apreensão, art. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 17 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora